Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713482-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DESPACHO À agravante, em cinco dias, para dizer sobre a efetivação do arresto no Primeiro Grau e o prosseguimento do presente recurso. Brasília - DF, 3 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora